Tribunal: STF
Processo: HC 263684
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade. Participação em organização criminosa. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos requisitos para aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    4. A prova produzida em Juízo revelou que o agravante praticava o comércio de drogas de forma regular e integrava destacada organização criminosa, de modo que foi acertado o afastamento do redutor.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.